Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0750019-02.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MANUEL DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Manuel dos Santos Sousa ajuíza Revisão Criminal de próprio punho, correspondência dirigida ao Desembargador aposentado Souza e Ávila, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por sorteio, sem sugestão de prevenção referente ao inquérito 236/2012 - ID 21580664. Diz que foi condenado a doze anos de reclusão, no regime fechado, por infringir três vezes o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, na forma do 71, do Código Penal, no contexto de violência doméstica - Processo 0007678-53.2012.8.07.009. Sustenta que não há provas suficientes para a condenação e que ficou calado, "seguindo o conselho do Defensor Público", perdendo assim o direito de se defender e até o direito de negar a autoria "lhe foi desrespeitado". Informa que não estava foragido quando foi preso e a condenação se deu com base na palavra da vítima, sem qualquer elemento concreto. Requer absolvição pela falta de provas. Em consulta à intranet consta que o requerente foi condenado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia a doze anos e nove meses de reclusão, pena reduzida para doze anos pela Terceira Turma Criminal no dia 27/02/2020 - Acórdão 1233689 - Relatora - Nilsoni de Freitas Custódio, transitado em julgado no dia 26/05/2020. Considerando pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de Revisão Criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU nota-se que o autor é assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execuções Penais. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para informar se foi ajuizada revisão criminal ou, querendo, analisar, complementar e instruir o pedido do sentenciado, ou requerer desistência. Prazo de trinta dias. Após, nova conclusão. Brasília, 14 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator